Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CORROBORADOS COM A OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588 STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
3. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando as circunstâncias fáticas (montante da pena, primariedade e que o descumprimento de medida protetiva foi cometido sem violência ou grave ameaça), nas condições a serem fixadas pelo Juiz da Execução, sendo inaplicável a Súmula 588 do STJ.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.